Tribunal: TJSP
Processo: 2096643-78.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório e lucros cessantes – Decisão que rejeitou impugnação – Agravo do executado – Improvimento – Alegação de iliquidez do título e necessidade de liquidação – Inadmissibilidade – Acórdão que superou a determinação da sentença e conferiu parâmetro objetivo para apuração dos lucros cessantes – Estimativa apresentada na

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório e lucros cessantes – Decisão que rejeitou impugnação – Agravo do executado – Improvimento – Alegação de iliquidez do título e necessidade de liquidação – Inadmissibilidade – Acórdão que superou a determinação da sentença e conferiu parâmetro objetivo para apuração dos lucros cessantes – Estimativa apresentada na inicial reputada adequada e não impugnada de forma específica – Obrigação que depende apenas de cálculo aritmético – Impossibilidade de rediscussão do critério de apuração em fase executiva – Inexistência de excesso de execução – Pagamento parcial que não afasta a incidência dos encargos sobre o saldo remanescente – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.